Tribunal: TJSP
Processo: 2039689-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Competência da Justiça Estadual
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Conflito positivo de Competência. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do incidente de cumprimento de sentença. Recurso da parte suscitante. Julgamento do conflito de competência. Perda superveniente do objeto. Agravo interno prejudicado.